Tribunal: TJSP
Processo: 2120639-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. Paciente reincidente em crime contra o patrimônio. Impossibilidade. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. Paciente reincidente em crime contra o patrimônio. Impossibilidade. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Desnecessidade de fundamentação com minudências típicas de sentença condenatória. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120639-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLAUDIO
FELIPE NASCIMENTO BRASILIENSE e Impetrante ANDERSON DOS SANTOS
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120639-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.703
2
HABEAS CORPUS No: 2120639-18.2020.8.26.0000
Impetrante: Anderson dos Santos Domingues
Paciente: CLAUDIO FELIPE DO NASCIMENTO BRASILIENSE
Impetrado: MM. Juízo Plantonista da 12a Vara Criminal da Comarca da
Capital
Voto no: 11.703
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo
majorado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por
entender não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a
decretação da prisão preventiva. Paciente reincidente em crime
contra o patrimônio. Impossibilidade. Crime concretamente grave.
Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal. Desnecessidade de fundamentação com minudências
típicas de sentença condenatória. Presentes os requisitos dos
artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não
configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Anderson dos Santos Domingues, em favor de CLAUDIO
FELIPE DO NASCIMENTO BRASILIENSE, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo Plantonista da 12a Vara Criminal Central da Comarca da Capital,
pleiteando a revogação da prisão preventiva e expedição do contramandado de
prisão ou a concessão da liberdade provisória, em razão do decreto constritivo
ser completamente extemporâneo aos fatos, que ocorreram no ano de 2015. No
mérito, requer a confirmação da ordem.
O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 13 de
janeiro de 2020, como incurso no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120639-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.703
3
Sustenta
a
defesa
que
CLAUDIO
está
sofrendo
constrangimento ilegal em decorrência de suposta ausência de fundamentação
idônea para a decretação de sua prisão preventiva, vez que os fatos ocorreram
há
quase
05
(cinco) anos, sendo possível verificar ausência de contemporaneidade.
O pleito liminar foi negado (fls. 376/379).
As informações foram prestadas (fls. 384/393).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (396/402).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que, no dia 25 de setembro de 2015,
por volta das 11h20, na loja Fast Shop S/A, situada na Rua Gonçalves Crespo, no
78, no interior do Shopping Boulevard Tatuapé, na cidade de São Paulo,
CLAUDIO FELIPE DO NASCIMENTO BRASILIENSE, Weslley Hermes Rufino e
Renan Alisson Lisboa Lucas, agindo previamente ajustados, com unidade de
desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 71 (setenta e um)
aparelhos celulares de marcas diversas, pertencente ao estabelecimento
comercial citado acima, mantendo as vítimas Renato Mendes Bonfim, Robson
Alan Pereira e Felipe Oliveira Secario, sob seu poder, restringido sua liberdade.
Segundo o apurado, os denunciados adentraram na loja
como se fossem clientes e o funcionário Renato serviu um café a um deles,
posteriormente, identificado como Weslley. Nesse momento, Weslley, exibindo
uma arma de fogo, anunciou o assalto.
Na sequência, Weslley e Renan mandaram os funcionários
Renato, Robson e Felipe os levarem ao estoque de celulares, no piso superior,
enquanto CLAUDIO permaneceu no piso térreo com os demais funcionários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120639-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.703
4
Após a subtração de 71 (setenta e um) celulares do
estoque, os roubadores trancaram os funcionários supra num cômodo e se
evadiram do local.
Em fevereiro de 2016, o mesmo estabelecimento foi
novamente roubado por cinco indivíduos, ocasião em que os ora denunciados
foram presos em flagrante.
Então, os funcionários que presenciaram o roubo do dia 25
de setembro de 2015 compareceram à delegacia, onde visualizaram as
fotografias de CLAUDIO, Weslley e Renan e os reconheceram como sendo os
autores do roubo.
Consta das informações prestadas que a Defesa ingressou
com pedido de revogação da prisão preventiva a fls. 239/272, a qual foi indeferida
(fl. 310).
A Defesa do paciente ofereceu defesa prévia (fls.311/324),
onde reiterou o pedido pela revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido
novamente (fl. 355).
Ademais, o paciente é reincidente, já foi condenado de
forma definitiva pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código
Penal, conforme certidão de fls. 229/231.
No presente momento, os autos encontram-se aguardando
o oferecimento da defesa preliminar dos demais denunciados, para designação
de audiência de instrução, debates e julgamento.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada, não havendo teratologia ou
ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Com efeito, o crime de roubo se trata, sim, de crime
concretamente grave, com alto grau de reprovabilidade, o que recomenda
máxima prudência ao julgador, a fim de se resguardar a incolumidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120639-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.703
5
Escusado dizer que tal crime causa enorme temor e
perturbação no seio da sociedade. Plausível, portanto, considerar que a soltura
prematura do paciente possa oferecer riscos à ordem pública e causar
inquietação no meio social, não sendo razoável que cidadãos trabalhadores e
cumpridores da lei, os quais não raro empreendem luta diária para amealhar um
parco patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos atraídos
pela perspectiva do ganho fácil.
Por conseguinte, o caso exige medidas que sejam capazes
de garantir a incolumidade pública e manter a credibilidade da Justiça, da qual se
esperam ações efetivas aptas a pacificar na maior medida possível o meio social.
Desse modo, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente aconselha a aplicação
do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará
a delinquir.
Vale ressaltar que é perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
(quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no
artigo 312 do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120639-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.703
6
Assim, forçoso concluir pela presença dos requisitos da
prisão preventiva, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do remédio
heroico.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente
pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística
de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR